Tribunal: TJSP
Processo: 1502423-07.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
1-) Apelações criminais. Rejeição do recurso defensivo. Provimento do apelo ministerial para mudar o regime de pena, para semiaberto.
2-) Materialidade e autoria provadas pela prova oral, documental e pericial. Pode-se atribuir a tentativa de roubo ao apelante, com uso de faca.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/6, pelo

Ementa:
1-) Apelações criminais. Rejeição do recurso defensivo. Provimento do apelo ministerial para mudar o regime de pena, para semiaberto.
2-) Materialidade e autoria provadas pela prova oral, documental e pericial. Pode-se atribuir a tentativa de roubo ao apelante, com uso de faca.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/6, pelo emprego de faca, até mesmo porque o ofendido feriu-se, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão onze (11) dias-multa (a faca foi submetida à perícia e poderia ser usada como instrumento cortante – fls. 205/206). Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, houve a tentativa, a consumação estava em momento intermediário, pois o apelante já estava em área da casa, tentando arrombar a porta dos fundos, quando surpreendido, não se intimidou, lutou com E., ferindo-o, depois, foi dominado, logo, a redução será de 1/2, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de cinco (5) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O recorrente mostrou-se perigoso, feriu a vítima e poderia até mesmo matá-la; ademais, ousado, ao invadir lugar inviolável; com conduta social desvirtuada, ao desejar perturbar pessoas de bem no local de moradia. Não desejou colaborar com a Justiça, para descoberta da verdade real, em nenhum momento: ficou em silêncio, não foi encontrado para o chamado judicial e ficou revel. Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seu ato, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE para transferência.